Tribunal: TJMT
Processo: 0010460-15.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010460-15.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), NATALIA COLUNA MARTINS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA PROBATÓRIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS
– IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS PARA O RECONHECIMENTO DA DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE PARA PESSOA DIVERSA – DOSIMETRIA –
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO
– POSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PATAMAR APLICADO – RÉ QUE PREENCHE OS REQUISITOS –

PENA REDIMENSIONADA – ADOTADA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) –
RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a acusada a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ademais, quanto a alegação da apelante ser usuária de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado.

Denota-se que não houve qualquer fundamentação que embasasse a aplicação da fração de 1/2 (um meio) pela redutora contida no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, assim imperioso sua modificação para aplicar o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0010460-15.2015.8.11.0042 – Código 405898,
originária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual condenou
Natália Coluna Martins
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e restrição de finais de semana, a serem fiscalizadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Inconformada, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 51053998). Em suas razões pleiteia a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e caso não seja este o entendimento, requer a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Requer ainda, a redução da pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, em seu patamar máximo [2/3], posto que a natureza e quantidade do entorpecente só podem ser considerados uma vez na dosimetria.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de manter inalterada a sentença judicial condenatória. (Id. 51053999).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa (Id. 52895494):

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas. Art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006. – 1) Pretendida absolvição da apelante do delito de tráfico de drogas, sob alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação. – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria da existência do crime devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado e, verificado que a apelante tinha em depósito certa quantidade de substância entorpecente com fins mercantis, caracterizado está o crime de tráfico. – 2) Pleito subsidiário pela desclassificação da conduta da apelante para o de usuária de drogas prevista no art. 28 da Lei de Drogas. – Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos para desclassificação da conduta da apelante para o de usuária de drogas, porquanto restou comprovado nos autos que a droga apreendida em sua residência era destinada a mercancia, e eventual condição de usuária de entorpecentes não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso de drogas. – 3) Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3. – Inaplicabilidade – Escorreita a fração de incidência da especial diminutiva do § 4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 no patamar de 1/2, diante das particularidades do caso em comento. – Pelo desprovimento do apelo. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0010460-15.2015.8.11.0042 – Código 405898, originária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual condenou
Natália Coluna Martins
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e restrição de finais de semana, a serem fiscalizadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Emerge da sentença condenatória:

“(...) DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a NATÁLIA COLUNA MARTINS, a prática do delito capitulado no art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/2006, por estar no dia 10.04.2015, mantendo em depósito substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 24 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fls. 26/29) e toxicológico definitivo (fls. 56/60), não restando dúvidas de que a substância apreendida tratava-se de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “E” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

A ré NATÁLIA COLUNA MARTINS ao ser interrogada em juízo afirmou o seguinte: “(...) Como que foi isso? A polícia chegou na sua casa e a senhora franqueou a entrada deles. Foi isso? Sim, eles bateram no portão, perguntaram se podiam entrar e eu falei que sim; e aí? Aí eles começaram a revistar a casa, aí eles acharam no buraco do tijolo, porque eu fumo né, fumava, na verdade; Certo! Aí nos buracos do tijolo eles pegaram as 41 (quarenta e uma) pontas, aí conforme a lata de leite estava em cima da mesa; quanto que tinha de droga? Era bastante né? Era porções na lata de leite e mais 41 (quarenta e um) cigarros. Não, era as bitucas, porque eu já tinha fumado, porque é assim; e os dichavdores pra que é? É pra fazer a droga? É pra dichavar; e a criança sua tinha quantos anos na época? Tinha sete meses; mora com quem a criança? Hoje em dia?; é. Mora com o pai; e a senhora faz o que da vida? Trabalha com o que? Atendente de restaurante; a criança mora com o pai por quê? Por causa desse ocorrido ele pegou a guarda; essa droga era pra usar? Era pra usar; A senhora vendia droga? Não; e essa vizinhança que disse que havia constante movimentação de pessoas na sua casa? Não, era só colegas, mas isso daí não (sinalizando negativamente com a cabeça); a senhora nunca vendeu esse entorpecente? Não, eu sempre usei, tanto que quando eu era de menor eu fui presa também; a senhora tem passagem além dessa de menor? Não, só essa mesmo. Perguntas do Ministério Público: por que esse entorpecente estava guardado do lado de fora e não dentro da casa? Porque como eu não praticava traficar eu não tinha porque esconder; mas se era para o seu uso, não era mais fácil deixar guardado dentro de sua casa do que do lado de fora? Não, pelo fato de que quando meu filho estava junto comigo, quando ele estava eu também não vou usar perto dele, certo; aí eu fumava lá fora e quando ficava na ponta eu guardava ali dentro do buraco de tijolo; mas o seu filho não era bebe? Sete meses; então ele não entendia nada. não, ele estava dormindo, entendeu, quando ele dormia eu fazia o uso lá fora no quintal. Perguntas da Defesa: esses cigarros não ficavam guardados dentro da lata de leite? não, o que ficava guardado dentro da lata de leite era as dez porções que ficavam dentro da latinha; esses cigarros já tinham sido utilizados? Já tinham sido utilizados (...) aí ficou só um pedacinho aí eu guardava no buraco do tijolo, porque se acaso acabasse e eu não tivesse como comprar eu ia lá desfazia e voltava do mesmo jeito entendeu; você recebia pensão? Eu recebo pensão até hoje; quanto era mais ou menos? Eu recebia um salário mínimo de R$600,00 (seiscentos reais) naquela época; do que é essa pensão? Pensão porque meu pai era aposentado, aí ele morreu aí ficou uma minha e outra da minha irmã, aí como nós era de menor nós ficou recebendo até os vinte e um; (pergunta inaudível)? O notebook estava estragado, não tinha nada, estava lá há mais de um ano, não carregava eu nem usava (...) o tablet ele retirou porque ele tinha nota, foi e retirou, e o celular eu ‘caçei’ a nota e não achei, então ficou sem retirar (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 150).

A testemunha ADIRSON SOARES DE JESUS investigador de polícia civil que encetou diligência na residência da ré relatou o seguinte no decorrer a instrução probatória: “(...) você se recorda dessa ocorrência? Sim, senhor; como é que foi que vocês chegaram até lá? Foi denúncia? Através de denúncias do próprio bairro, aí o Dr. Paulo determinou que nós fossemos até o local, chegando lá nós constatamos mesmo que havia uma criança; ela recebeu vocês? recebeu e aí permitiu que a gente entrasse na residência aí outro colega nosso fez as buscas e encontrou as trouxinhas e os cigarros que estavam no chão próximo da lavadora onde lava as roupas; certo! Aí, ao encontrar nós trouxemos de volta para o CISC e fizemos o flagrante; vocês chegaram a entrevistar a vizinhança ali na hora? Não, é nenhum quis dar, nenhum dos vizinhos quis falar nada né; aqui na denúncia consta que os vizinhos, na hora lá, relataram aos investigadores que não aguentavam mais a movimentação de pessoas no local, aquele entra e sai. Tinha uma equipe nossa pra fora e outra que estava comigo e mais três e a mulher que estava com nós para revistar a dona, proprietária, nós ficamos aqui fora, lá dentro né, tudo o que aconteceu lá dentro nós fomos passando, mas eu não presenciei nenhum dos vizinhos dizendo isso; aqui o senhor falou que havia indícios de que várias pessoas iam ao local para fazer uso. Isso, porque tinha várias bitucas de cigarro no chão né; dentro da casa? Isso, num corredorzinho pequeno né, tava jogado né no chão. Perguntas da Defesa: (...) foi o senhor que encontrou aparelho de celular? Não, não, esse tinha uma outra equipe que no caso (...) foi esse pessoal que recolheu, tanto o celular quanto as cabecinhas, eu estava só dando suporte lá, eu e outros policiais nossos e os outros policiais estavam fazendo a revista na residência dela (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 151).

O investigador de polícia JOÃO COELHO DOS SANTOS NETO foi ouvido em juízo como testemunha, ocasião em que afirmou: “(...) você sabe de alguma coisa disso aqui João? É doutor, basicamente aí resume tudo o que aconteceu. Isso aconteceu quando eu estava estagiando lá em Cuiabá, eu estava na Delegacia do Adolescente aí chegou essa denúncia anônima, mas quando essa denúncia anônima chegou lá na delegacia eu acho que essa menina era menor de idade, ainda né; quem? A Natália? Isso a indiciada aí; hã! Aí quando a gente efetuou a prisão dela, ela já era maior, acho que ela tinha feito dezoito anos tinha uns três meses, se não me engano, um negócio assim, aí a gente adentrou na casa dela e achou vários assim, é aquelas ‘quimbinhas’ de cigarro usado de maconha né, que funcionava realmente como uma boca de fumo né, que a gente achou espalhada na casa todinha as ‘quimbinhas’ de cigarro espalhadas na casa toda e a gente achou essa droga aí que relativamente é muita, porque desde que estou aqui em Taquari nunca pegamos uma quantidade dessa, tava dentro de uma lata de leite ninho e ela morava com uma criança, acho que com menos de um ano de idade, sem condições nenhuma mesmo, realmente quando a gente entrou dentro da casa tinha fralda suja para todo lado, a menina dormia numa cama suja, sendo que o quarto da mãe tinha até ar condicionado e o da menina era tipo assim jogado mesmo, parecia que tratava a menina como um animal, acho que nem animal é tratado desse jeito. Assim, resumindo é isso que foi. É o que eu lembro dessa casa. Perguntas do Ministério Público: essa denúncia falava que a ré NATÁLIA traficava droga é isso? Isso, chegou por denúncia anônima; vocês chegaram lá e fizeram alguma campana, alguma vigília, confirmaram a informação antes? Já tinha, porque essa denúncia ela já estava na delegacia há algum tempo né doutor, aí quando chegou nossa turma de investigadores lá para estagiar, aí deu, levantou um pouco o efetivo aí o doutro Paulo, na época, passou essa denúncia para nós e falou: ‘vai lá e averigua essa situação’; e aí vocês fizeram alguma campana antes ou não? Não, não fez doutor, não fez, a gente foi na residência né, mas já tinha relatório dos outros investigadores. Eu estou falando assim do que eu presenciei né doutor, (...) mas já tinha relatório dos outros investigadores que já tinham levantado o local né (...); e você não se lembra do que esses investigadores falaram? Não, eu não lembro, porque eu não estava lá; como é que foi a abordagem? Ela estava dentro de casa, a gente chamou ela né, era cedo umas 9h ou 10h da manhã, mais ou menos, aí a gente chamou, ela saiu para fora, aí a gente perguntou se poderia entrar lá dentro da casa dela, ela autorizou; ela deixou entrar? Autorizou. Aí foi quando o investigador que já era lotado lá, ele até aposentou, achou a droga dentro de uma lata de leite ninho; nessa casa tinha uma criança? Tinha, quando a gente entrou na casa ela estava com a criança; quantos anos tinha essa criança? Doutor, eu não sei precisar, mas eu acho pelo que eu percebi, menos de um ano de idade, era bem novinha mesmo, criancinha; ela falou se morava mais alguém na casa? Não, ela falou que era só ela e a criança; e ela morava num quarto com ar condicionado e a criança não? E a criança não, assim tipo o que deu a entender é que o berço da criança era separado do quarto e o banheiro tudo sujo né de fralda, aquelas fraldas que troca né e vai acumulando, a casa toda suja sem condição nenhuma, muito fedida (...); o senhor chegou de ver que ela utilizava a criança como meio para dissimular a venda de drogas? Conforme o papel da denúncia, que o denunciante liga e relata, formaliza no papel, diziam que ela usava a criança com um carrinho de bebê com a lata de leite, como assim, a gente presume que ela colocava a lata de leite ali no carrinho, aqueles carrinhos de andar com a criança na rua e usava disso para distrair, não levantar tanta suspeita (...) quando a gente entrou na casa, a vizinhança toda saiu e falaram: ‘ainda bem que vocês vieram aqui, porque ninguém estava aguentando mais’; aguentando mais o que? O movimento né de usuários entrando e saindo da casa. Foi o que deu para perceber né, o que a vizinhança passou pra gente; além das drogas chegou a apreender o que mais? acho que teve apreensão sim, se não me engano, de notebook, relógio, câmera digital (...); pela residência, o local e os padrões econômicos a quantidade de relógios, notebooks que foram apreendidos eram compatíveis? Eu acho que não, só pelo fato, do que eu lembro né, do quarto, o quarto dela tinha ar condicionado né, o quarto dela era totalmente desproporcional ao restante da casa, e ela mencionou que não trabalhava né e, se eu não me engano, no local tinha uma moto que ela disse que era de um amigo que tinha esquecido na casa dela (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 135).

Denota-se que a acusada admitiu a propriedade da droga apreendida em sua residência, negando, contudo, a finalidade mercantil, ao argumento que todo entorpecente serviria exclusivamente para seu próprio consumo.

Explicou a ré que, à época dos fatos, era usuária de drogas, ressaltando que consumia entorpecente do tipo maconha no quintal de sua residência e guardava as “pontas” dos cigarros nos buracos dos tijolos, justificando que assim agia, porque se acaso ficasse sem o tóxico, poderia juntar essas ‘pontas’ para confeccionar um novo cigarro.

Relatou a acusada que na data dos fatos, os agentes de polícia a chamaram no portão, sendo que franqueou a entrada deles em sua residência, ocasião em que encontraram quarenta e uma “bitucas” de cigarro de maconha que já havia consumido, além de dez porções do mesmo entorpecente acondicionado numa lata de leite ninho que estava em cima da mesa.

Afirmou que nunca praticou a mercancia de drogas, esclarecendo que recebia pensão de seu falecido pai, no valor de um salário mínimo, que correspondia, na época, a R$ 600,00 (seiscentos reais) e que sua residência era frequentada somente por seus colegas.

Muito embora a acusada sustente sua condição de usuária e que o entorpecente apreendido seria destinado apenas ao consumo exclusivo, é certo que há provas concretas apontando a mercancia.

Primeiramente, convém ressaltar que muito embora a acusada NATÁLIA tenha sustentado que a droga apreendida serviria exclusivamente ao seu consumo, o certo é que a quantidade apreendida (264,22g de maconha), fracionada em 10 (dez) porções e 41 (quarenta e um) cigarros artesanais, está absurdamente acima do sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n.o 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

A propósito, um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 (meio) gramas de maconha é suficiente para um cigarro, pois à maconha se adiciona erva-mate, esterco, folhas de cenoura, etc. (TJRS, HC n° 0211696-88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 08.08.2013).

Também valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137) (grifo nosso).

Lado outro, o modo de fracionamento da droga, dividida num total de 10 (dez) porções de MACONHA e 41 (quarenta e um) cigarros artesanais dessa mesma substância entorpecente, aliado à apreensão de três dichavadores, comumente utilizado no preparo da droga, são circunstâncias que confirmam a finalidade diversa do consumo pessoal exclusivo.

Somado a isso, os investigadores de polícia civil ADIRSON SOARES DE JESUS e JOÃO COELHO DOS SANTOS NETO inquiridos em juízo foram cautelosos em ressaltar que a abordagem da ré não se deu de modo ocasional, mas fundada em denúncia anônima, via sistema CIOSP, dando conta de que a acusada estaria praticando a mercancia de drogas em sua residência.

Acrescentaram que diante da denúncia, deslocaram-se até a residência, onde foram atendidos pela ré, que franqueou a entrada dos agentes de polícia no imóvel, os quais realizaram busca domiciliar e lograram êxito em encontrar várias porções de entorpecente do tipo maconha, guardadas numa lata de leite ninho, e inúmeros cigarros dessa mesma droga acondicionados nos buracos dos tijolos da casa, além de notebook e celulares.

Destacaram os investigadores que a quantidade de “bitucas” de cigarro da maconha encontradas no local indicava que várias pessoas faziam uso de entorpecente na residência da ré que funcionava como uma “boca de fumo”.

Aliás, o policial JOÃO COELHO afirmou ainda que, de acordo com a denúncia anônima, a ré utilizava do próprio filho que, à época, tinha menos de um ano de idade, para dissimular o comércio de drogas, vez que ela colocava a lata de leite em pó, na qual o entorpecente foi encontrado, dentro do carrinho de passear do filho, a fim de não levantar suspeitas do tráfico ilícito de drogas. Disse ainda, que o padrão econômico demonstrado pela residência da ré não condizia com os objetos, tais como: notebook e celulares apreendidos no local.

De fato, a denúncia de fls. 30, recebida via CIOSP, relata que a denunciada usava seu filho menor para transportar o entorpecente, bem como que a movimentação de pessoas na residência dela era intensa, em qualquer hora do dia, e tudo isso restou confirmado com a realização das diligências policiais, descritas no relatório de fls. 25/26.

Veja, pois, que diversamente da negativa isolada da acusada, os policiais são firmes e seguros em descrever os fatos, inclusive em relatar que na residência dela funcionava uma “boca de fumo”, tendo em vista a inúmera quantidade de pontas de cigarro de maconha encontradas nos buracos dos tijolos e jogadas pelo chão, aliada à intensa movimentação de pessoa no imóvel.

Registre-se, por fim, que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar a ré, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares não servem para descrédito pelo simples fatos de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI:

“(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. ((TJMT – Ac 255/79 – Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408)

“Enunciado n°. 08-TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

Convém ressaltar que consta no laudo preliminar n.o 0869/2015 que foram submetidas à análise os seguintes materiais: 09 (nove) porções de maconha, acondicionados em forma de tabletes, pesando 250,31g (duzentos e cinquenta gramas e trinta e um centigramas), 01 (um) porção da mesma droga, embalada em forma de trouxa, com peso de 7,89g (sete gramas e oitenta e nove centigramas), 41 (quarenta e um) cigarros artesanais de maconha com as pontas queimadas, pesando 6,02g (seis gramas e dois centigramas), o que aliado à apreensão de 03 (três) dichavadores com resquícios desse entorpecente, indicam a finalidade mercantil.

Lado outro, insta consignar que mesmo que a ré seja usuária, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.

A propósito, a simples condição de usuária da ré não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT): “[...] a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio.” (Apelação Criminal no 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira de Souza – 28.11.2012)

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação da denunciada NATÁLIA COLUNA MARTINS, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO a denunciada NATÁLIA COLUNA MARTINS, brasileira, solteira, natural de Mirassol D’Oeste/MT, nascida em 24.02.1997, filha de Leonice Coluna e Valter Alves Martins, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, n.o 30, Bairro Novo Terceiro, Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06. (...)”

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e caso não seja este o entendimento, requer a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Requer ainda, a redução da pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, em seu patamar máximo [2/3], posto que a natureza e quantidade do entorpecente só podem ser considerados uma vez na dosimetria.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, termo de depoimentos, termo de qualificação (Id. 51043025), termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, relatório policial, boletim de ocorrência (Id. 51043026), laudo pericial, auto de avaliação indireta, relatório policial (Id. 51043028/51043029).

Aduz do laudo pericial que o material possuía
264,22g
(duzentos e sessenta e quatro gramas e vinte e dois centigramas), apresentando resultado positivo para
maconha
.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão, bem como pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

A apelante Natália Coluna Martins, perante a autoridade policial negou a prática delitiva, informando que é usuária de entorpecentes. Vejamos:

“(...) QUE, está ciente de seus direitos constitucionais,' QUE, AFIRMA QUE RESIDE NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA NR 30 NOVO TERCEIRO, os moradores dessa casa é somente a declarante e seu filho de 7 meses; que todas as porções de maconha apresentadas pelos policiais a esta autoridade pertencem a declarante cerca de 260,00g no aproximadamente, porque é usuária há cinco anos; Que comprou cerca de 440g de maconha há aproximadamente um mês e essa maconha é esse referente a esse montante, pagou o valor de R5 250,00 na praça do Pedra Noventa “Praça do Caíque" comprou de um tal vulgo “CAXI”; Que não recebe amigos para consumir maconha em sua casa, que consome maconha como se fosse cigarro que não aguenta ficar sem essa droga; Que todos esses abjetos que estão apreendidos nestes autos pertencem a interroganda alguns tem nota fiscal tais coma: Celulares, quanto ao notebook esta com defeito, está sem usa há mais de um ano; Que quanto a denúncia não procede afirma que é somente usuária e fuma muito, mas não leva pessoas em sua casa e nem vende drogas tanto que não tem dinheiro, Que, esses objetos ganhou de seu amante um Coroa de cerca de 45 anos, conhecida como ZÉ PINTOR, mora no bairro São Benedito, ao Lado do Coophamil, a interroganda é sustentada par seu amante ZÉ PINTOR, e com a dinheiro que recebe dele que compra a maconha para seu consumo e ele sabe que a interroganda é usuária; Que ainda está amamentando seu filho no peito, que está arrependida do usar drogas mas não consegue parar. (...)”

Em juízo, a apelante Natália Coluna Martins, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, assim, trago o depoimento da mesma, devidamente transcrito pelo magistrado singular (Id. 51053993):

“(...) Como que foi isso? A polícia chegou na sua casa e a senhora franqueou a entrada deles. Foi isso? Sim, eles bateram no portão, perguntaram se podiam entrar e eu falei que sim; e aí? Aí eles começaram a revistar a casa, aí eles acharam no buraco do tijolo, porque eu fumo né, fumava, na verdade; Certo! Aí nos buracos do tijolo eles pegaram as 41 (quarenta e uma) pontas, aí conforme a lata de leite estava em cima da mesa; quanto que tinha de droga? Era bastante né? Era porções na lata de leite e mais 41 (quarenta e um) cigarros. Não, era as bitucas, porque eu já tinha fumado, porque é assim; e os dichavdores pra que é? É pra fazer a droga? É pra dichavar; e a criança sua tinha quantos anos na época? Tinha sete meses; mora com quem a criança? Hoje em dia?; é. Mora com o pai; e a senhora faz o que da vida? Trabalha com o que? Atendente de restaurante; a criança mora com o pai por quê? Por causa desse ocorrido ele pegou a guarda; essa droga era pra usar? Era pra usar; A senhora vendia droga? Não; e essa vizinhança que disse que havia constante movimentação de pessoas na sua casa? Não, era só colegas, mas isso daí não (sinalizando negativamente com a cabeça); a senhora nunca vendeu esse entorpecente? Não, eu sempre usei, tanto que quando eu era de menor eu fui presa também; a senhora tem passagem além dessa de menor? Não, só essa mesmo. Perguntas do Ministério Público: por que esse entorpecente estava guardado do lado de fora e não dentro da casa? Porque como eu não praticava traficar eu não tinha porque esconder; mas se era para o seu uso, não era mais fácil deixar guardado dentro de sua casa do que do lado de fora? Não, pelo fato de que quando meu filho estava junto comigo, quando ele estava eu também não vou usar perto dele, certo; aí eu fumava lá fora e quando ficava na ponta eu guardava ali dentro do buraco de tijolo; mas o seu filho não era bebe? Sete meses; então ele não entendia nada. não, ele estava dormindo, entendeu, quando ele dormia eu fazia o uso lá fora no quintal. Perguntas da Defesa: esses cigarros não ficavam guardados dentro da lata de leite? não, o que ficava guardado dentro da lata de leite era as dez porções que ficavam dentro da latinha; esses cigarros já tinham sido utilizados? Já tinham sido utilizados (...) aí ficou só um pedacinho aí eu guardava no buraco do tijolo, porque se acaso acabasse e eu não tivesse como comprar eu ia lá desfazia e voltava do mesmo jeito entendeu; você recebia pensão? Eu recebo pensão até hoje; quanto era mais ou menos? Eu recebia um salário mínimo de R$600,00 (seiscentos reais) naquela época; do que é essa pensão? Pensão porque meu pai era aposentado, aí ele morreu aí ficou uma minha e outra da minha irmã, aí como nós era de menor nós ficou recebendo até os vinte e um; (pergunta inaudível)? O notebook estava estragado, não tinha nada, estava lá há mais de um ano, não carregava eu nem usava (...) o tablet ele retirou porque ele tinha nota, foi e retirou, e o celular eu ‘caçei’ a nota e não achei, então ficou sem retirar (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 150).”

Em que pese a negativa da autoria pela apelante, os depoimentos prestados pelos policiais merecem maior credibilidade, pois está em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O investigador da Policia Civil, Adirson Soares de Jesus, perante a autoridade policial informou:

“(...) Receberam denuncias anônimas relatando que uma adolescente, ora identificada coma NATÁLIA COLUNA MARTINS estaria traficando drogas; Que NATÁLIA fazia uso do próprio filho, criança de colo, para dissimular o transporte de drogas e muitas vezes fazia uso de entorpecente na presença da criança de menos de um ano; Que as denúncias relatam MOVIMENTAÇÃO INTENSA na moradia da suspeita, em qualquer hora do dia ou noite; Que na data de hoje fora designado para verificar as denúncias e constataram fatos coincidentes com os narrados nas denúncias anônimas; Que no local, entrevistaram a suspeita e pediram para verificar o interior da residência; Que encontraram várias porções de entorpecentes (MACONHA) e, assim sendo, conduziram a suspeita até a D.E.A. Porém, quando das denúncias, a suspeita ainda era menor de idade e constataram que atingiu a maioridade, sendo necessário conduzi-la a está unidade, INQUIRIDO SOBRE OS LOCAIS ONDE OS MATERIAIS FORAM ENCONTRADOS, respondeu QUE: Sobre a mesa da sala/cozinha havia duas latas, sendo uma leite Ninho e a outra com as substâncias análogas a maconha; INQUIRIDO SE ALÉMDA QUANTIDADE RAZOAVEL, CONSTATOU outro INDICIO DA PRATICA DO COMERCIO DE ENTORPECENTES, respondeu QUE: havia indícios de que muitas pessoas vão ao local para fazer uso, supondo que isto não ocorra gratuitamente. É a famosa 'boca de fumo’; Que havia TRÊS DECHAVADORES de FUMO, um pouco de dinheiro trocado; Que na verdade, foram para o local na certeza de que a agente era menor de idade e, em razão disto, não houve muita preocupação com capanas e detenção de usuários e etc; Que a suspeita nada quis dizer, ficou surpresa e depois disse que já haviam achado tudo; Que a criança foi entregue ao pai que reside na mesma rua; Que o local é infestado de “bitucas” enfiadas nos orifícios do muro; NESTE MESMO TERMO, A AUTORIDADE POLICIAL DÁ POR RECEBIDA A CONDUZIDA, FORNECENDOUMA VIA AO CONDUTOR COM O COMPROVANTE; (...)”

Trago o depoimento prestado em juízo, pelo investigador da Policia Civil, Adirson Soares de Jesus, transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 51053993):

“(...) você se recorda dessa ocorrência? Sim, senhor; como é que foi que vocês chegaram até lá? Foi denúncia? Através de denúncias do próprio bairro, aí o Dr. Paulo determinou que nós fossemos até o local, chegando lá nós constatamos mesmo que havia uma criança; ela recebeu vocês? recebeu e aí permitiu que a gente entrasse na residência aí outro colega nosso fez as buscas e encontrou as trouxinhas e os cigarros que estavam no chão próximo da lavadora onde lava as roupas; certo! Aí, ao encontrar nós trouxemos de volta para o CISC e fizemos o flagrante; vocês chegaram a entrevistar a vizinhança ali na hora? Não, é nenhum quis dar, nenhum dos vizinhos quis falar nada né; aqui na denúncia consta que os vizinhos, na hora lá, relataram aos investigadores que não aguentavam mais a movimentação de pessoas no local, aquele entra e sai. Tinha uma equipe nossa pra fora e outra que estava comigo e mais três e a mulher que estava com nós para revistar a dona, proprietária, nós ficamos aqui fora, lá dentro né, tudo o que aconteceu lá dentro nós fomos passando, mas eu não presenciei nenhum dos vizinhos dizendo isso; aqui o senhor falou que havia indícios de que várias pessoas iam ao local para fazer uso. Isso, porque tinha várias bitucas de cigarro no chão né; dentro da casa? Isso, num corredorzinho pequeno né, tava jogado né no chão. Perguntas da Defesa: (...) foi o senhor que encontrou aparelho de celular? Não, não, esse tinha uma outra equipe que no caso (...) foi esse pessoal que recolheu, tanto o celular quanto as cabecinhas, eu estava só dando suporte lá, eu e outros policiais nossos e os outros policiais estavam fazendo a revista na residência dela (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 151). ”

O investigador da Policia Civil, João Coelho dos Santos Neto, na fase inquisitiva asseverou:

“(...)a D.E.A recebeu denúncias anônimas relatando que uma adolescente, ora identificada coma NATALIA COLUNA MARTINS estaria traficando drogas; Que NATALIA fazia uso do próprio filho, criança de calo, para dissimular o transporte de drogas e muitas vezes fazia uso de entorpecente na presença da criança de menos de um ano; Que as denúncias relatam MOVIMENTAÇÃO INTENSA na moradia da suspeita, em qualquer hora do dia ou noite; Que acompanhados do IPC ADIRSON foram designados para verificar as fatos e constataram fatos coincidentes com os narrados nas denúncias anônimas; Que no local, entrevistaram a suspeita e pediram para verificar o interior da residência; Que encontraram várias porções de entorpecentes (MACONHA) sobre a mesa da sala/cozinha, onde havia duas latas, sendo uma leite Ninho e a outra com as substâncias análogas a maconha; INQUIRIDO SE ALÉM DA QUANTIDADE RAZOÁVEL, CONSTATOU outro INDICIO DA PRATICA DO COMERCIO DE ENTORPECENTES, respondeu QUE: havia indícios de que muitas pessoas vão ao local para fazer uso, supondo que isto não ocorra gratuitamente. É a ‘boca de fumo’; Que havia TRÊS DECHAVADORES de FUMO, um pouco de dinheiro trocado; Que na verdade, foram para o local na certeza de que a agente era menor de idade, em razão disto, não houve muita preocupação com capanas e detenção de usuários e etc; Que a suspeita nada quis dizer, ficou surpresa e depois disse que já haviam achado tudo; Que a criança foi entregue ao pai, que reside na mesma rua; Que o local é infestado de “bitucas”, enfiadas nos orifícios dos muros; Que a conduzida nada quis dizer sobre quem seria fornecedor da droga ou por quem ela prática a venda. Ela apenas autorizou que entrassem crendo que não fossem olhar nas latas de leite; Que apreenderam UM NOTEBOOK COM CARRECADOR, DOIS CELULARE5 E UM GPS, além de uma CÂMERA DIGITAL. Normalmente são trocadas por entorpecentes, são furtados por viciados e trocados por drogas; Que a vizinhança lhes relatou que “não aguentava mais o movimento no local’ e também não concordavam com o meio, com a desídia que a suspeita tratava seu bebe‘. A rua é propicia: uma viela curva, sem movimentação; (...)”

Trago o depoimento em juízo prestado pelo investigador da Policia Civil, João Coelho dos Santos Neto, transcrito pelo magistrado singular na sentença (Id. 51053993):

“(...) você sabe de alguma coisa disso aqui João? É doutor, basicamente aí resume tudo o que aconteceu. Isso aconteceu quando eu estava estagiando lá em Cuiabá, eu estava na Delegacia do Adolescente aí chegou essa denúncia anônima, mas quando essa denúncia anônima chegou lá na delegacia eu acho que essa menina era menor de idade, ainda né; quem? A Natália? Isso a indiciada aí; hã! Aí quando a gente efetuou a prisão dela, ela já era maior, acho que ela tinha feito dezoito anos tinha uns três meses, se não me engano, um negócio assim, aí a gente adentrou na casa dela e achou vários assim, é aquelas ‘quimbinhas’ de cigarro usado de maconha né, que funcionava realmente como uma boca de fumo né, que a gente achou espalhada na casa todinha as ‘quimbinhas’ de cigarro espalhadas na casa toda e a gente achou essa droga aí que relativamente é muita, porque desde que estou aqui em Taquari nunca pegamos uma quantidade dessa, tava dentro de uma lata de leite ninho e ela morava com uma criança, acho que com menos de um ano de idade, sem condições nenhuma mesmo, realmente quando a gente entrou dentro da casa tinha fralda suja para todo lado, a menina dormia numa cama suja, sendo que o quarto da mãe tinha até ar condicionado e o da menina era tipo assim jogado mesmo, parecia que tratava a menina como um animal, acho que nem animal é tratado desse jeito. Assim, resumindo é isso que foi. É o que eu lembro dessa casa. Perguntas do Ministério Público: essa denúncia falava que a ré NATÁLIA traficava droga é isso? Isso, chegou por denúncia anônima; vocês chegaram lá e fizeram alguma campana, alguma vigília, confirmaram a informação antes? Já tinha, porque essa denúncia ela já estava na delegacia há algum tempo né doutor, aí quando chegou nossa turma de investigadores lá para estagiar, aí deu, levantou um pouco o efetivo aí o doutro Paulo, na época, passou essa denúncia para nós e falou: ‘vai lá e averigua essa situação’; e aí vocês fizeram alguma campana antes ou não? Não, não fez doutor, não fez, a gente foi na residência né, mas já tinha relatório dos outros investigadores. Eu estou falando assim do que eu presenciei né doutor, (...) mas já tinha relatório dos outros investigadores que já tinham levantado o local né (...); e você não se lembra do que esses investigadores falaram? Não, eu não lembro, porque eu não estava lá; como é que foi a abordagem? Ela estava dentro de casa, a gente chamou ela né, era cedo umas 9h ou 10h da manhã, mais ou menos, aí a gente chamou, ela saiu para fora, aí a gente perguntou se poderia entrar lá dentro da casa dela, ela autorizou; ela deixou entrar? Autorizou. Aí foi quando o investigador que já era lotado lá, ele até aposentou, achou a droga dentro de uma lata de leite ninho; nessa casa tinha uma criança? Tinha, quando a gente entrou na casa ela estava com a criança; quantos anos tinha essa criança? Doutor, eu não sei precisar, mas eu acho pelo que eu percebi, menos de um ano de idade, era bem novinha mesmo, criancinha; ela falou se morava mais alguém na casa? Não, ela falou que era só ela e a criança; e ela morava num quarto com ar condicionado e a criança não? E a criança não, assim tipo o que deu a entender é que o berço da criança era separado do quarto e o banheiro tudo sujo né de fralda, aquelas fraldas que troca né e vai acumulando, a casa toda suja sem condição nenhuma, muito fedida (...); o senhor chegou de ver que ela utilizava a criança como meio para dissimular a venda de drogas? Conforme o papel da denúncia, que o denunciante liga e relata, formaliza no papel, diziam que ela usava a criança com um carrinho de bebê com a lata de leite, como assim, a gente presume que ela colocava a lata de leite ali no carrinho, aqueles carrinhos de andar com a criança na rua e usava disso para distrair, não levantar tanta suspeita (...) quando a gente entrou na casa, a vizinhança toda saiu e falaram: ‘ainda bem que vocês vieram aqui, porque ninguém estava aguentando mais’; aguentando mais o que? O movimento né de usuários entrando e saindo da casa. Foi o que deu para perceber né, o que a vizinhança passou pra gente; além das drogas chegou a apreender o que mais? acho que teve apreensão sim, se não me engano, de notebook, relógio, câmera digital (...); pela residência, o local e os padrões econômicos a quantidade de relógios, notebooks que foram apreendidos eram compatíveis? Eu acho que não, só pelo fato, do que eu lembro né, do quarto, o quarto dela tinha ar condicionado né, o quarto dela era totalmente desproporcional ao restante da casa, e ela mencionou que não trabalhava né e, se eu não me engano, no local tinha uma moto que ela disse que era de um amigo que tinha esquecido na casa dela (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 135).”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, expôs a venda, entregou a consumo e forneceu, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por cocaína.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
após as denúncias, os investigadores realizaram as diligências na residência da apelante e foram encontrados
264,22g
(duzentos e sessenta e quatro gramas e vinte e dois centigramas), apresentando resultado positivo para
maconha
, bem como dechavadores e dinheiro em espécie.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A faceta relativa à disseminação de substância entorpecente se agiganta perante os adolescentes e os que se encontram na “pré-adolescência”, pois até mesmo a clandestinidade e o distanciamento da sociedade honesta estão desaparecendo, envolvendo cada vez mais e mais pessoas, inclusive mães, que não raro, exercem a traficância sob o pálio da necessidade do sustento de seus filhos menores, mas sempre auxiliando a destruição das vidas dos menores dependentes e das respectivas famílias.

Ainda sobre o tráfico de drogas, a jurisprudência nos tem ressaltado:

“Por fim, o tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que na atualidade causa maiores malefícios à sociedade. É o gerador de grandes infrações. O resultado por ele causado é assombroso, assustador, incontrolável, devastador. Crianças e adolescentes, que poderiam ser cidadãos úteis à pátria, dominados pela dependência toxicológica, para infelicidade dos familiares, se tornam vadios, aproveitadores, assassinos. Há estudos indicando que setenta e nove por cento de autores de crimes, em algumas cidades, apresentam testes de consumo de tóxicos.

Os traficantes, além do mais, sabem que fornecem aos dependentes uma espécie de veneno, que, mais cedo ou mais tarde, causará destruição do desditoso consumidor. É a droga, em suma, a principal causa da desenfreada onda de violência que está abalando todos os países.

Tantos malefícios advêm do nefando comércio que os chefes de Estados-membros da
ONU
e chanceleres desses países já chamaram a atenção para a necessidade de uma ação global e eficaz contra o tráfico. Por mercê de sua iniciativa, a Assembléia Geral da
ONU
aprovou uma série de resoluções, inclusive a convenção que declara o tráfico um ‘crime contra a humanidade’.

Intolerável permitir escapes na legislação de qualquer país para se conceder tratamento assaz liberal ao crime que constitui um flagelo da humanidade. ” (TJSP – 2a Câm.Crim. – v.u. – rel. Des. Silva Pinto – RT 810/598-9).”

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável aos acusados.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie
probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996). ”

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a venda, o transporte, entregar ou fornecer e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
ter em depósito e/ou guardar,
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.

No que concerne a alegação do apelante ser usuário de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara:

“
Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes
com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que
a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância
, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011).”

In casu,
foram encontrados
264,22g
(duzentos e sessenta e quatro gramas e vinte e dois centigramas), apresentando resultado positivo para
maconha
, bem como dechavadores e dinheiro em espécie.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, visto que, os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

DA DOSIMETRIA

A defesa requer a reforma da dosimetria, para que seja aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de drogas, em sua fração máxima, qual seja, 2/3 (dois terços), e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...)Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 264,22g (duzentos e sessenta e quatro gramas e vinte e dois centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.a T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7a Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que a condenada é primária e não ostenta registros policiais (fls. 81, 91 e 204).

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda Fase:

Verifico que nesta fase pesa em benefício da condenada a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, inc. I), porquanto nasceu em 24.02.1997 e os fatos ocorreram em 10.04.2015.

Assim, valorando essa atenuante, REDUZO a pena em apenas 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias-multa, já que é defeso reduzi-la abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Assim sendo e não havendo circunstância agravante a ser considerada, fixo nesta fase a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

A condenada faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não há informação de que se dedique às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida (fls. 81, 91 e 204).

Posto isto e avaliando a toxidade do entorpecente apreendido, REDUZO a pena em 1⁄2 (um meio), resultando em uma pena definitiva de 02 (Dois) anos e 06 (Seis) meses de reclusão.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de NATÁLIA COLUNA MARTINS, brasileira, solteira, natural de Mirassol D’Oeste/MT, nascida em 24.02.1997, filha de Leonice Coluna e Valter Alves Martins, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, n.o 30, Bairro Novo Terceiro, Cuiabá/MT, no patamar de 02 (Dois) anos e 06 (Seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 250 (Duzentos e Cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica da ré, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “c”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em ABERTO.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus (HC) n. 97.256/RS decidiu no sentido de que são inconstitucionais os dispositivos da Lei no 11.343/06 que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, cabendo ao Juiz da causa analisar se a condenada preenche ou não os requisitos para a substituição.

Em vista disso é que o Senado Federal editou a Resolução n. 05/2012, na qual disciplina que: “Art. 1o É suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS”.

Por tudo isso e considerando que a condenada NATÁLIA COLUNA MARTINS preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, considerando que a condenada deverá cumprir sua pena no regime aberto e considerando que responde o processo em liberdade, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, ficando revogada a condição contida no item “e” da decisão de fls. 86/88, no que diz respeito ao monitoramento eletrônico. (...)”

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, por considerar desfavorável a apelante a quantidade e natureza da droga apreendida. Na segunda fase informou que inexistem agravantes, todavia, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, no qual reduziu a pena privativa de liberdade em 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, resultando na pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase inexistem causas de aumento, todavia, aplicou a diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, na fração de 1/2 [um meio], por levar em consideração a quantidade do entorpecente apreendido, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ademais, fixou o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, e ainda, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Pois bem.

A defesa pleiteia que seja aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) com relação à referida causa especial.

A causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...)
A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado

de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa.
Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor,
deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida
, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...) (STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019). ”

No presente caso, verifica-se que a apelante faz jus a mudança da fração aplicada, visto que o juiz sentenciante utilizou-se da quantidade do entorpecente apreendido na primeira fase da dosimetria.

Desta forma, aplicar a fração diversa de 2/3 [dois terços], por conta da quantidade de droga, implicaria em
bis in idem.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ABSOLUTÓRIA PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA - 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERÍCIA NOS CELULARES ENCONTRADOS EM PODER DOS RÉUS DEVIDAMENTE REALIZADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ATESTANDO INEXISTIREM HOMÔNIMOS DO RÉU NO MESMO RAIO DA PENITENCIÁRIA EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO – 2) MÉRITO – 2.1) PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS DE PELO MENOS DOIS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO; À QUANTIDADE E IDENTIDADE DAS EMBALAGENS DAS DROGAS APREENDIDAS; ÀS INFORMAÇÕES DE POPULAR QUE SE FEZ PRESENTE EM UM DOS LOCAIS DE APREENSÃO; ÀS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DE ALGUNS DOS RÉUS E À PERÍCIA REALIZADA NOS APARELHOS CELULARES DOS ACUSADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2) ALMEJADA RETIFICAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES PARA PATAMARES IDÊNTICOS AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DE PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENAS-BASES QUE MERECEM READEQUAÇÕES POR SE ENCONTRAREM EXACERBADAS, MAS QUE DEVE PERMANECER ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – EXTENSÃO DESSE EFEITO AOS CORRÉUS NÃO RECORRENTES - 2.3) INVIBIALIDADE DA REDUÇÃO DO AUMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE INCLUSIVE SE MOSTROU AQUÉM DA FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 – 2.4) O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS POR PARTE DE UMA DAS APELANTES FAZ INCIDIR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 EM SEU FAVOR E NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 COM REPERCUSSÃO NA READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA E NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SUA PENA - 2.5) PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, III DA LEI N.o 11.343/2006 – 2.6) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.7) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OBSTADO EM RELAÇÃO A PARTE DOS APELANTES PELA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – UM DOS APELOS DESPROVIDO E OUTROS DOIS PROVIDOS PARCIALMENTE.

1) Não há nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa se além de dispensável a prova requerida, todas as partes tiveram acesso à integralidade da perícia produzida, sem que a i. Defesa conseguisse demonstrar concreto prejuízo, mormente quando presente nos autos prova documental atestando a inexistência outros detentos homônimos custodiados no raio 3 da Penitenciária Central do Estado, em convergência com a declaração extrajudicial de um dos corréus;

2.1) As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam à ocorrência, às confissões extrajudiciais de parte dos acusados e à perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos réus, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório;

2.2) Não obstante mostrar-se idônea a valoração dos vetores negativados com base em elementos concretos extraídos dos autos, necessário proceder-se à readequação das penas-bases por realmente mostrarem-se exacerbadas, sobretudo para ajustá-las à proporcionalidade e à razoabilidade, sem olvidar da manutenção acima do patamar mínimo legal. E, atentando-se para o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, diante da objetiva adequação proporcional pela quantidade de circunstâncias judiciais negativadas é que se estende a retificação das sanções basilares aos corréus não recorrentes;

2.3) Embora não haja previsão expressa quanto à exasperação da pena quando se verificar a ocorrência da reincidência, conforme se infere do art. 63 do Código Penal, sabe-se que o entendimento doutrinário e jurisprudencial é pela fixação do quantum de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias agravantes presentes no caso concreto, admitindo-se patamar maior caso exista fundamentação concreta para tanto. In casu, inviabiliza-se qualquer reajuste no incremento perfectibilizado, porquanto ainda que se trate de reincidente específico - ou seja, existiria justificativa para um aumento inclusive maior -, a fração aplicada mostrou-se aquém de 1/6 (um sexto);

2.4)
Sendo certo que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa e inexistindo fundamentação concreta para afastar a figura privilegiada a uma das apelantes, de rigor a sua aplicação na hipótese, o que se faz na fração máxima de 2/3 (dois terços) - porquanto a quantidade e a natureza da droga já fora utilizada na primeira fase dosimétrica, o que leva à conclusão de que aplicar fração diversa pelo mesmo fundamento implicaria em inegável bis in idem
-, com a subsequente correção do regime inicial de cumprimento da pena e a adequação proporcional da pena de multa, sem olvidar que o valor de cada dia-multa já observou as condições econômicas da apenada, porquanto estabelecido no mínimo legal; (...) (N.U 0024290-43.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)”

Assim, a apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1o fase:
Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

2a fase:
Inexistem agravantes, todavia, reconheço a atenuante da menoridade relativa, o qual mantenho a redução de 03 (três) meses para a pena privativa de liberdade e 25 (vinte e cinto) dias, na pena de multa, assim, torno a pena provisória em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3a fase:
Não há causa de aumento, todavia, constato a diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, de modo que aplico a fração de 2/3 [dois terços], razão pela qual,
torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
fixados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por
Natália Coluna Martins
, apenas para alterar a fração aplicada na minoração prevista no §4o, do art. 33 da Lei no 11.343/2006, tornando a pena em
01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020